Tribunal: TJSP
Processo: 3000394-82.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Agravo de Instrumento. Exceção de Pré-executividade em sede de Execução Fiscal. Pretensão da parte agravante que seja modificada a decisão proferida pelo Juízo 'a quo', para que seja excluída a sua condenação ao pagamento de honorários de sucumbência ou sejam os mesmos reduzidos, fixando-os por equidade. Não cabimento. Acolhimento, em parte, da Exceção de Pré-Executividade, para reduzir o débito

Ementa:
Agravo de Instrumento. Exceção de Pré-executividade em sede de Execução Fiscal. Pretensão da parte agravante que seja modificada a decisão proferida pelo Juízo 'a quo', para que seja excluída a sua condenação ao pagamento de honorários de sucumbência ou sejam os mesmos reduzidos, fixando-os por equidade. Não cabimento. Acolhimento, em parte, da Exceção de Pré-Executividade, para reduzir o débito exequendo, quanto a taxa de juros. De rigor a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários de advogado em sucumbência, a teor do quanto já decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, em atenção aos princípios da causalidade e da sucumbência. Impossibilidade de arbitramento de honorários de advogado por equidade. Entendimento pacificado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, que em julgamento ao Resp 1850512/SP (Tema 1076). Aplicação ao caso dos §§6o-A e 8o, do Código de Processo Civil. Precedentes. Decisão mantida. Recurso de Agravo de Instrumento improvido.